Tribunal: TJMT
Processo: 1002276-14.2024.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002276-14.2024.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (EMBARGADO), LAURA RUVIERI DE AMORIM - CPF: 033.072.561-06 (ADVOGADO), WELBER MARCOS DE SOUSA MIRANDA - CPF: 010.653.411-48 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA - CNPJ: 78.196.649/0011-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE INCÊNDIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Agropecuária Água Azul Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação por dano material causado por incêndio. A embargante alega omissão e obscuridade na decisão, especialmente quanto à prova testemunhal, à perícia judicial, à interrupção do prazo prescricional e à responsabilidade concorrente da parte autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao: (i) rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas; (ii) afastar a alegação de prescrição da pretensão indenizatória; (iii) considerar suficiente o laudo pericial elaborado na ação de produção antecipada de provas; e (iv) afastar a tese de culpa concorrente da parte autora.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos da apelação, rejeitou motivadamente a alegação de cerceamento de defesa com base no art. 370 do CPC, e considerou a prova pericial suficiente, pois produzida sob contraditório.

Reconheceu-se a interrupção da prescrição pela propositura e citação válida na ação de produção antecipada de provas, nos termos do art. 202, I, do CC.

A tese de culpa concorrente foi afastada com base na prova técnica, que apontou a origem exclusiva do incêndio na propriedade da embargante.

Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, sem configurar vício de julgamento nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que, de forma fundamentada, analisa as teses recursais relativas à produção de provas, à prescrição e à responsabilidade civil. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 370 e 202, I; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2546441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1704045/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1482595/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 11.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Água Azul Ltda. em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano material em razão de incêndio ocorrido em 08.08.2016.

Inconformada, a embargante alega a existência de omissão e obscuridade no acórdão, em especial quanto ao indeferimento da produção de prova testemunhal e de nova perícia, o que, segundo sustenta, teria configurado cerceamento de defesa, notadamente diante da posterior condenação com base na ausência de prova.

Aponta, ainda, omissão na análise da alegada interrupção do prazo prescricional e quanto à natureza jurídica da ação de produção antecipada de provas. Alega obscuridade na consideração do laudo elaborado pela Politec. Por fim, sustenta omissão quanto à análise da tese de culpa concorrente ou exclusiva da parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante sustentar a existência de omissão, obscuridade e contradição no v. acórdão, cumpre destacar que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, visando rediscutir matéria já devidamente analisada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O v. acórdão embargado examinou detidamente todos os fundamentos deduzidos no recurso de apelação. Rejeitou, de forma motivada, a preliminar de cerceamento de defesa, ao reconhecer que a prova pericial, produzida em ação cautelar de produção antecipada de provas, contou com a participação ativa da parte ré, sob o crivo do contraditório. A decisão destacou que o juízo de origem, com fundamento no art. 370 do CPC, entendeu estar o feito suficientemente instruído, o que afasta a alegada nulidade.

Também foi expressamente enfrentada e afastada a alegação de prescrição. O acórdão reconheceu a interrupção do prazo prescricional a partir da propositura da ação de produção antecipada de provas (n. 0002022-05.2017.8.11.0050), com posterior citação válida, nos termos do art. 202, I, do CC. Com isso, a presente ação foi ajuizada dentro do novo prazo legal.

Do mesmo modo, inexiste omissão quanto ao conteúdo do laudo técnico da Politec. O acórdão analisou a origem do incêndio, bem como a responsabilização da embargante, com base em prova pericial oficial, devidamente considerada suficiente para a formação do convencimento judicial.

No que se refere à alegação de omissão sobre eventual culpa concorrente ou exclusiva da autora, não procede. A responsabilidade civil foi analisada à luz da prova técnica produzida, a qual foi considerada clara quanto à origem do evento danoso e à ausência de elementos que demonstrassem culpa da parte autora.

Portanto, os supostos vícios apontados não passam de inconformismo da parte com a técnica decisória adotada e com o mérito do julgado. É pacífico que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à obtenção de efeitos modificativos, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se configura nos autos.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e o seu fundamento essencial, enfrentando uma a uma das teses aventadas pela parte embargante:

“No que se refere à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a apelante alega que teve indeferido seu pedido de produção de prova testemunhal e de nova perícia técnica, o que teria comprometido seu direito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente porque a sentença se baseou, em grande parte, no laudo pericial produzido em ação cautelar de produção antecipada de provas.

Não lhe assiste razão.

Isso porque a prova pericial em questão foi produzida no bojo da ação n. 0002022-05.2017.8.11.0050, com regular citação da ora apelante, oportunidade em que foi assegurada a participação ativa das partes, com a devida observância do contraditório.

Ademais, o juízo de origem expressamente fundamentou, no início da sentença, que as provas constantes dos autos eram suficientes ao deslinde da controvérsia, motivo pelo qual não se justificaria a reabertura da instrução processual, verbis:

“considerando que a prova pericial foi produzida de forma antecipada (n. 0002022-05.2017.8.11.0050), com a participação ativa de ambas as partes, e que o laudo pericial é conclusivo quanto à causa do incêndio, à responsabilidade da requerida e à quantificação dos danos, entendo que não há necessidade de produção de outras provas, seja pericial ou testemunhal. As provas já produzidas são suficientes para o julgamento da causa.”

Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz da causa avaliar a necessidade de produção de provas, podendo indeferir aquelas que reputar inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça por decisão fundamentada, o que foi devidamente observado no caso em apreço.

É pacífico o entendimento de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC, notadamente como no presente caso em que as provas foram produzidas em ação cautelar antecipatória sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL . DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas . 2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC.Precedentes . 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp: 2546441 MS 2024/0008911-7, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.06.2024)

Assim, ausente demonstração de prejuízo concreto ou de efetiva necessidade da produção de provas adicionais, não se vislumbra nulidade processual por cerceamento de defesa, motivo por que rejeito tal preliminar.

Com relação à incidência da prescrição da pretensão indenizatória, a apelante sustenta que esta teria se configurado na hipótese vertente, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, tendo em vista que o incêndio ocorreu em 08.08.2016, e a presente ação somente foi ajuizada em 07.08.2024.

A argumentação, contudo, não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora propôs, em 18.05.2017, ação cautelar de produção antecipada de provas (autos n. 0002022-05.2017.8.11.0050), com a finalidade específica de apurar a origem do incêndio, a responsabilidade da parte requerida e a extensão dos danos sofridos. Houve citação válida da ré naquele processo, com trânsito em julgado da respectiva sentença em 28.09.2022.

Nos termos do art. 202, I, do Código Civil, a propositura de demanda judicial com citação válida interrompe o curso do prazo prescricional, reiniciando-o após o trânsito em julgado, verbis:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

(...)

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”

No caso concreto, o prazo trienal voltou a fluir apenas em 29.09.2022, sendo proposta a presente ação em 07.08.2024, portanto, dentro do prazo legal.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a propositura de ação de produção antecipada de provas que tenha como escopo subsidiar futura ação de indenização configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, I, do CC, desde que a parte requerida seja citada e exerça o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, PELO DEVEDOR . PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. ART. 202, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, "aplica-se a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do CC, ainda que a judicialização da relação jurídica tenha sido provocada pelo devedor" (REsp 1 .522.093/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 26/11/2015). 2. Na espécie, o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas, pelo devedor, interrompeu a prescrição, nos termos do art . 202, I, do Código Civil. 3. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no REsp: 1704045 SP 2017/0267271-5, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.04.2024 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBERTURA SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO . PRAZO ÂNUO. TERMO A QUO. DATA DA CIÊNCIA DA INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO PRAZO . PEDIDO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERRUPÇÃO. 1 . Nos termos do artigo 206, § 1º, II, do Código Civil de 2002 é ânuo o prazo prescricional para exercício da pretensão indenizatória do segurado em face do segurador. 2. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Precedentes . 3. Segundo a jurisprudência sumulada desta Corte Superior, o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (Súmula n. 229, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999). 4 . De acordo com a jurisprudência desta Corte, o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos, interrompe o prazo prescricional para o manejo da demanda principal. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp: 1482595 SP 2014/0240890-0, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.05.2020 – negritei)

Dessa forma, torna-se forçoso reconhecer que a alegada prescrição trienal não restou configurada no presente caso.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

A apelante sustenta, em síntese, que não restaram comprovados o ato ilícito, o nexo causal e o dano indenizável, além de alegar vícios na metodologia utilizada na perícia técnica que embasou a condenação e a ocorrência de culpa concorrente ou exclusiva da parte autora.

Razão, contudo, não lhe assiste.

O conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial produzido na ação cautelar de produção antecipada de provas n. 0002022-05.2017.8.11.0050, elaborado com participação efetiva das partes e sob o crivo do contraditório, é claro ao concluir que o incêndio de 08.08.2016 teve início na Fazenda Siriema e as condições climáticas do dia em que ocorreu o evento favoreceram o alastramento do fogo às propriedades vizinhas, gerando prejuízos econômicos à parte autora.

Tal conclusão encontra respaldo, inclusive, em documento oficial emitido pela POLITEC, o qual serviu de base à perícia judicial. A prova técnica é minuciosa, apresentando descrição detalhada do local, das condições climáticas, dos vestígios encontrados e das circunstâncias que permitiram afirmar, com segurança, a origem do fogo e a responsabilidade da ré.

No que se refere à alegação de culpa concorrente ou exclusiva da autora, não há, nos autos, qualquer elemento técnico ou testemunhal capaz de corroborar tal tese. Ao contrário, a perícia foi categórica ao indicar que a propagação do fogo decorreu diretamente do sinistro originado na área da ré, não se identificando conduta omissiva ou comissiva da autora que tenha contribuído para o evento. Nesse cenário, inexiste suporte fático para mitigação da responsabilidade da requerida, ora apelante, sendo inaplicável o disposto no art. 945 do Código Civil.

Quanto ao dano material, a perícia apurou as perdas sofridas, apresentando memória de cálculo detalhada, metodologia utilizada e critérios técnicos compatíveis com a literatura especializada. A alegação genérica de “vícios na metodologia” não veio acompanhada de prova capaz de infirmar ou desconstituir as conclusões técnicas, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o simples inconformismo da parte com o resultado da perícia não é suficiente para afastar sua força probatória.

Conforme já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DEVIDO ENCONTRADO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL . PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE . RECURSO NÃO PROVIDO. O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir a sua conclusão, deve ser considerado correto. "É cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso." (AgRg no AREsp 896730/SP)” (TJMT, RAI 10128736620228110000 MT, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 17.08.2022 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – LAUDO PERICIAL OFICIAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSENCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A PROVA PERICIAL – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – JUROS COMPENSATÓRIOS – DOZE POR CENTO AO ANO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA, EMPRESA IMOBILIÁRIA SÃO MATEUS LTDA PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE, DESPROVIDO. 1 . Fica caracterizada a servidão administrativa quando o Poder Público, por seus entes públicos ou pelas concessionárias de serviço público, restringe parcialmente a utilização da propriedade do particular. No caso de restrição total da utilização, há o desvirtuamento do instituto da servidão administrativa, passando a ter natureza de desapropriação. 2. O laudo pericial possui presunção de legitimidade e veracidade, cabendo a parte interessada, caso queira, comprovar os possíveis erros nos cálculos e em outros elementos analisados à época da produção probatória . 3. No caso de servidão administrativa, os juros compensatórios devem incidir no montante de 12% (doze por cento) ao ano, com início na data da imissão provisória na posse em favor da concessionária de serviço público.” (TJMT, RAC 00021773620098110002 MT, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 01.02.2017 – negritei)

No caso, a apelante não produziu qualquer prova técnica apta a elidir as conclusões do laudo, limitando-se a alegações genéricas e imprecisas e pugnando pela improcedência do pedido.

Assim, presentes todos os requisitos da responsabilidade civil previstos no art. 927 do Código Civil (conduta culposa, nexo de causalidade e dano comprovado) e inexistindo qualquer fator de exclusão ou redução da responsabilidade, deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Por todo o exposto, tenho que não há qualquer incorreção a ser sanada por esta Corte de Justiça na sentença invectivada, que merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com a rejeição integral da insurgência da parte requerida.”

Desse modo, se a embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

Os supostos vícios alegados pela parte embargante, portanto, não passam de inconformismo com a técnica decisória adotada, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações da embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025